Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-78.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002121-78.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA KARENINA TURRA CHAVARELLI - CPF: 895.094.551-72 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. WEGOVY (SEMAGLUTIDA). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE RISCO IMINENTE. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Wegovy (Semaglutida)
, prescrito a paciente diagnosticada com obesidade (CID 10: E66.0). O pedido liminar foi indeferido com base em
Nota Técnica do NAT-JUS
, que apontou ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas da rede pública e inexistência de justificativa técnica suficiente para o uso dos medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS para a patologia específica da paciente
, especialmente quanto à demonstração de urgência e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, fixa critérios cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, cuja observância é obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário.

4.

A
Nota Técnica do NAT-JUS
, órgão de apoio técnico do Tribunal, conclui de forma desfavorável ao pedido, ao constatar ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem o uso dos fármacos requeridos.

5.

O laudo médico apresentado limita-se a afirmar o uso prévio de medicamentos fornecidos pelo SUS, sem detalhar o tratamento realizado, os resultados obtidos ou apresentar fundamentação técnica suficiente que demonstre a necessidade específica do medicamento pleiteado.

6.

A manifestação técnica do NAT-JUS, elaborada por profissionais da área da saúde e recomendada pelo
Enunciado nº 18 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, fornece subsídios técnicos relevantes ao magistrado e reforça a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a patologia do paciente, exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

2.

A ausência de laudo médico detalhado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede a concessão de tutela de urgência.

3.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde constitui elemento relevante para subsidiar a análise judicial em demandas de saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº 1002289-02.2025.8.11.0010, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para os Agravados fornecerem à Agravante o medicamento Wegovy (Semaglutida).

A Agravante alega que foi diagnosticada com obesidade (CID 10 – E66), dorsalgia (CID: 10 M54), artrose (CID: 10 M19.9), transtornos especificados de discos intervertebrais (CID: 10 M51.8), transtorno do menisco devido a ruptura ou lesão antiga (CID: 10 M23.2), instabilidade crônica do joelho (CID: 10 M23.5) dor nas articulações (CID: 10 M25.5), e atualmente apresenta limitação funcional de longa data em coluna lombar e joelho esquerdo que, associado ao quadro de obesidade mórbida, a incapacitam de realizar suas atividades laborativas habituais diárias e realização de esforço físico de moderado a intenso.

Sustenta que o médico responsável pelo seu acompanhamento destacou expressamente que em razão da utilização e ineficácia de diversos tratamentos disponíveis pelo SUS (ORLISTATE e SIBUTRAMINA), se faz necessário a atualização do medicamento SEMAGLUTINA WEGOVY.

Argumenta que deve haver a prevalência do laudo médico fornecido por profissional que acompanha pessoalmente a paciente e conhece sua realidade clínica e necessidades sobre o parecer do NAT, feito exclusivamente com base em análise documental.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para evitar prejuízo grave e de difícil reparação, no sentido de determinar que os Agravados forneçam o medicamento WEGOVY (Semaglutida), na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento.

O pedido liminar foi indeferido, considerando o parecer do NAT - Núcleo de Apoio Técnico, que se manifestou contrário ao fornecimento do medicamento pleiteado, por não constar na lista de fornecimento do SUS e por não ter sido identificado o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requereu pelo não provimento do recurso.

O Município de Jaciara agravado não apresentou manifestação.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme parecer juntado em 20/02/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1002121-78.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Ana Karenina Turra Chavarelli

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Jaciara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia central reside em verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a patologia específica da agravante.

No caso de medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu critérios claros e cumulativos para que o Judiciário possa, excepcionalmente, determinar seu fornecimento. A Súmula Vinculante nº 61 reforçou a obrigatoriedade da observância dessa tese.

Desse modo, embora tenha sido apresentado laudo médico pela paciente afirmando a necessidade do uso do medicamento WEGOVY (Semaglutida), este não fundamenta adequadamente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, limitando-se a afirmar que a paciente já utilizou Orlistat e Sibutramina, sem detalhar o tratamento realizado, os resultados obtidos e as razões técnicas para a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.

Além de não ter comprovado o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a Agravante não apresentou evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), ou seja, não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 6/STF.

A Nota Técnica do NAT-JUS órgão de apoio técnico deste Tribunal, corrobora essas falhas, concluindo de forma desfavorável ao pedido por constatar a ausência de laudo detalhado sobre as terapias prévias e a falta de apresentação de evidências científicas de alto nível pela parte autora.

Transcrevo a fundamentação da decisão liminar que indeferiu o pedido de urgência:

“Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado nº 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.º 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde.

(...)

Na decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela foi mencionado o Parecer supra e também que a autora, ora Impetrante, não preencheu os requisitos constante do Tema nº 6 do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula Vinculante nº 61 da referida Corte.

Levando-se em consideração a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) supra colacionada, bem como a ausência de comprovação do preenchimento de todos os requisitos fixados pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº6, entendo que a liminar pretendida não deve ser deferida”.

Deste modo, em face à Nota Técnica do NAT, supra colacionada, não estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026